Tribunal: TJPA
Processo: 0800403-20.2025.8.14.0025
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800403-20.2025.8.14.0025

APELANTE: AVILSON MACIEL BRITO

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. COBRANÇA DE TARIFAS E SEGURO OPCIONAL. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato de financiamento de veículo, cumulada com pedidos de nulidade de cláusulas contratuais e indenização por danos morais. Sustenta-se a abusividade de juros, capitalização indevida, cobrança de tarifas administrativas e contratação compulsória de seguro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se os juros remuneratórios praticados superam a média de mercado; (ii) verificar a validade da capitalização de juros; (iii) examinar a legalidade das tarifas contratuais; (iv) apurar eventual venda casada na contratação do seguro proteção financeira; e (v) avaliar a existência de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A taxa de juros contratada é inferior à média de mercado, inexistindo abusividade.

4. A capitalização mensal de juros é válida quando prevista de forma expressa, nos termos da legislação e jurisprudência pacífica.

5. As tarifas de cadastro e registro são legítimas, quando contratualmente estipuladas e vinculadas à prestação efetiva do serviço.

6. O seguro proteção financeira foi contratado de forma facultativa, com plena ciência e consentimento do consumidor, afastando a caracterização de venda casada.

7. Ausente conduta ilícita ou abusiva, não há dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por AVILSON MACIEL BRITO em face da sentença proferida pela Vara Única de Itupiranga, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de nulidade de cláusula contratual c/c pedido de tutela de urgência, movida por BANCO ITAUCARD S.A.

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido deduzido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor dado à causa, conforme o artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil. Tais pagamentos ficam suspensos por ser a parte autora beneficiária da Gratuidade de Justiça outrora deferida, conforme artigo 98, § 3º do CPC.”

O Apelante sustenta, em síntese, que o contrato firmado contém diversas irregularidades que geram desequilíbrio contratual. Afirma que a taxa de juros remuneratórios praticada está acima da média do mercado e que houve aplicação de método de capitalização abusivo, com incidência de juros compostos em periodicidade diária.

Argumenta que foram cobradas tarifas administrativas indevidas, nomeadamente a tarifa de cadastro e a tarifa de registro de contrato, as quais considera abusivas e desprovidas de respaldo legal. Alega, ainda, que a contratação do seguro proteção financeira configura venda casada, prática vedada pelo Código de Defesa do Consumidor.

Requer a aplicação de metodologia de cálculo mais favorável ao consumidor, com amortização por juros simples, a exclusão das tarifas questionadas e do seguro, a emissão de novo carnê com prestações no valor de R$1.163,74, a restituição dos valores pagos a maior e a condenação do Banco ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$10.000,00.

O banco apelado, em contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO do recurso de apelação.

2.

Mérito.

Conforme relatado, pretende o apelante a reforma da sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais de revisional de contrato de financiamento de veículo.

Inicialmente, registro que a controvérsia versa sobre contrato de financiamento de veículo com garantia de alienação fiduciária, submetido ao regime do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça. Todavia, a incidência das normas consumeristas não autoriza a desconsideração de cláusulas validamente pactuadas, salvo quando demonstrada, de forma objetiva e cabal, a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada.

2.1.

Da taxa de juros remuneratórios

O Apelante questiona a taxa de juros mensal de 1,45% e anual de 18,89%, alegando que estariam acima da média de mercado e, portanto, seriam abusivas. A alegação, contudo, não se sustenta.

A liberdade de pactuação dos juros remuneratórios pelas instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional está consolidada na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. A Súmula 596 do STF afasta a aplicação do Decreto 22.626/1933 às operações realizadas por instituições financeiras, e a Súmula 382 do STJ expressamente reconhece que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.

O STJ, no julgamento do REsp 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, estabeleceu que a revisão das taxas de juros depende de comprovação cabal da onerosidade excessiva, levando-se em conta, como parâmetro, a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações equivalentes. A simples divergência em relação à média não configura abuso, uma vez que se trata justamente de média, englobando taxas superiores e inferiores.

No caso concreto, conforme demonstrado nos autos e nas contrarrazões, a taxa de juros mensal contratada de 1,45% é inferior à média de mercado de 1,62% divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma modalidade de operação no período correspondente. Assim, não há que se falar em abusividade ou onerosidade excessiva, inexistindo fundamento para a pretendida revisão.

2.2.

Da capitalização de juros

Quanto à capitalização de juros, a pretensão recursal também não merece acolhida. A Medida Provisória 1.963-17/2000, reeditada como MP 2.170-36/2001, expressamente autorizou, em seu artigo 5º, a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, desde que expressamente pactuada.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 973.827/RS, também em sede de recurso repetitivo, consolidou o entendimento de que a capitalização de juros é permitida em contratos celebrados após 31 de março de 2000, desde que expressamente pactuada. Mais ainda, a Corte Superior esclareceu que essa pactuação expressa resta atendida quando houver previsão contratual de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, conforme posteriormente cristalizado na Súmula 541 do STJ.

No contrato objeto da presente demanda, firmado em 28 de abril de 2021, há previsão expressa de taxa de juros mensal de 1,45% e anual de 18,89%. Ora, o duodécuplo da taxa mensal seria 17,40% ao ano, valor inferior aos 18,89% contratados, o que evidencia a capitalização e atende plenamente à exigência de cláusula expressa.

Não se vislumbra, portanto, qualquer ilegalidade ou abusividade na metodologia de cálculo dos juros remuneratórios. A capitalização está amparada pela legislação vigente e pela pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inexistindo fundamento para a pretendida aplicação de sistema de amortização diverso.

2.3.

Das tarifas bancárias

No que concerne às tarifas de cadastro e de registro de contrato, a insurgência recursal igualmente não prospera. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.578.553/SP sob o rito dos recursos repetitivos, fixou tese no sentido de que é válida a cobrança de tarifa de cadastro, tarifa de avaliação do bem e tarifa de registro do contrato, desde que previstas no contrato e em regulamentação específica da autoridade monetária, ressalvada a demonstração de abuso em cada caso concreto.

No caso em análise, as tarifas estão expressamente previstas no contrato firmado entre as partes e foram discriminadas no Custo Efetivo Total apresentado ao contratante antes da formalização do negócio jurídico. Além disso, quanto à tarifa de registro de contrato, a instituição financeira comprovou documentalmente que o gravame foi efetivamente registrado perante o órgão de trânsito competente, conforme consulta ao Sistema Nacional de Gravames, evidenciando a prestação do serviço.

Assim, a cobrança das tarifas está em conformidade com o entendimento consolidado nos Tribunais Superiores e com a regulamentação do Banco Central, não se verificando qualquer ilegalidade ou abusividade que justifique sua exclusão ou restituição.

2.4.

Do seguro proteção financeira

Por fim, quanto ao seguro proteção financeira, a documentação acostada aos autos demonstra que a contratação foi precedida de simulação clara e transparente, na qual foram apresentadas ao consumidor duas opções: financiamento com seguro e financiamento sem seguro, constando expressamente que o produto era opcional.

O processo de contratação permitiu ao Apelante avaliar os benefícios, verificar as condições gerais do seguro e, havendo interesse, manifestar sua concordância mediante assinatura eletrônica. Não há qualquer indício de que a contratação do seguro tenha sido imposta como condição para a liberação do crédito, tampouco de que tenha havido venda casada, prática vedada pelo artigo 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, o contrato previa expressamente a possibilidade de cancelamento do seguro a qualquer momento, com devolução proporcional do prêmio, o que reforça o caráter facultativo da contratação. O fato de o Apelante não ter exercido essa faculdade não autoriza, agora, a alegação de vício de consentimento ou de abusividade.

2.5.

Dos danos morais

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, não se verifica nos autos qualquer prática ilícita ou abusiva por parte da instituição financeira capaz de causar ofensa aos direitos da personalidade do Apelante. Conforme demonstrado, o contrato foi celebrado dentro dos parâmetros legais e regulamentares, com observância das normas de transparência e informação ao consumidor.

O mero ajuizamento de ação revisional, ainda que julgada improcedente, não configura, por si só, dano moral indenizável. A divergência quanto à interpretação de cláusulas contratuais situa-se no âmbito do dissabor cotidiano, insuscetível de gerar reparação extrapatrimonial.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso, porém
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos
.

Majoro os honorários advocatícios fixados na origem de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 27/01/2026